Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-88.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMADO. TENTADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REQUISITOS LEGAIS. CONFIGURADOS. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. TENTATIVA. REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ADEQUADA.
I – O sigilo das comunicações telefônicas, garantido no art. 5o, X e XII, da CF não é absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial devidamente fundamentada, nas hipóteses constantes da Lei no 9.296/1996.
II – No caso, as interceptações que permitiram demonstrar a existência de organização criminosa foram judicialmente autorizadas, compartilhadas e colocadas à disposição das Defesa, garantindo-se o amplo acesso ao conteúdo integral, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.
III – Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado, cometidos em concurso de agentes, com restrição à liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo, quando o acervo probatório se mostra coeso e suficiente para demonstrar a autoria.
IV – Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando comprovada por vasto acervo probatório, notadamente extensa interceptação telefônica, a existência de grupo formado por ao menos seis agentes, estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com hierarquia e subordinação, especializado na prática de crimes contra o patrimônio, notadamente arrombamento de caixas eletrônicos.
V – Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática dos crimes narrados na denúncia, deve-se manter a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
VI – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
VII – A valoração negativa da culpabilidade terá lugar quando demonstrada maior reprovabilidade do comportamento do agente, como quando há o emprego de violência extrema contra a vítima.
VIII - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
IX – Havendo duas sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado antes da data do crime em análise, mostra-se adequado utilizar um dos registros para exasperar a pena-base e reservar o outro para configurar a agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria.
X – O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”, reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
XI – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
XII – A jurisprudência estabeleceu como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
XIII – A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
XIV – No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
XV – Cometidos crimes de roubo contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, configura-se o concurso formal e não crime único.
XVI – Ao réu que tinha posição de liderança no grupo, devem ser aplicadas as agravantes correspondentes – art. 62, I, do CP e art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013.
XVII – Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso à ação penal, foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado e cuja periculosidade se depreende da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva configurada, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
XVIII – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelos do MP e da ré desprovidos. Demais recursos parcialmente providos.